Tribunal: STF
Processo: ARE 1526496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO RECURSAL DIVERSA DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante, em suas razões do Agravo Interno, discorre acerca e assunto diverso ao tratado nos autos, não atacando validamente o ato judicial monocrático que não conheceu do Agravo de Instrumento.



    2. Nesse passo, não se debruçando o agravante especificamente sobre os fatos e a fundamentação do provimento jurisdicional fustigado, na forma do §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, incorreu em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; razão pela qual o recurso padece de vício extrínseco de admissibilidade, e não deve ser conhecido.



    3. Agravo Interno não conhecido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o agravante deixa de combater os fundamentos adotados na decisão agravada. Em realidade, das razões recusais (evento 07), denota-se a apresentação de partes, fatos e matéria que não possuem qualquer relação com estes autos (nº 0007021-48.2023.8.27.2700), sendo o objeto da insurgência do agravo interno totalmente alheio àquele do decisum monocrático (evento 03), que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por não estar a decisão a quo contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.



    Logo, o recorrente não se contrapõe à motivação adotada na decisão ora agravada, ou apresenta argumentos específicos que justifiquem a modificação do decisum, em clara ofensa à dialeticidade recursal.



    O conteúdo recursal suscita rigoroso controle, pois deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório e não simplesmente aludir a peças anteriores, ou, mais grave ainda, a mera reprodução de peça recursal.



    Assim, o agravante deduziu argumentos que não estão correlacionados com os motivos da decisão impugnada.



    (...)



    Sendo assim, da análise do agravo interno, entendo que este não deve ser conhecido, ante a irregularidade formal pela não observância do princípio da dialeticidade recursal; uma vez que o agravante não impugna, especificamente, a fundamentação exarada na decisão combatida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente